Tribunal: TJPA
Processo: 0800279-82.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800279-82.2025.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PESSOA NÃO ALFABETIZADA. ASSINATURA A ROGO. IMPRESSÃO DIGITAL. DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos realizados em benefício previdenciário sob a rubrica “Contribuição Sindicato/CONTAG”, os quais o autor alegou não ter autorizado. A sentença reconheceu a regularidade dos descontos e condenou o autor por litigância de má-fé. O recorrente postulou a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e afastamento da penalidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve autorização válida para os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para declaração de inexistência da relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais; (iii) determinar se subsistem os fundamentos para condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O documento de autorização apresentado individualiza o objeto da consignação, percentual incidente, valor inicial da mensalidade e entidade responsável pelo desconto, revelando manifestação formal de anuência apta a demonstrar a regularidade da cobrança.

4.

A condição de pessoa não alfabetizada não invalida automaticamente o negócio jurídico quando o instrumento contém impressão digital, assinatura a rogo identificada e subscrição por duas testemunhas qualificadas, em observância ao art. 595 do Código Civil.

5.

A ausência de prova concreta de falsidade documental, vício de consentimento, defeito formal ou irregularidade na colheita da autorização impede o acolhimento dos pedidos de inexistência da relação jurídica, repetição do indébito e indenização por danos morais.

6.

A ausência de impugnação específica do documento de autorização e de requerimento de prova técnica apta a infirmar sua autenticidade acarreta preclusão quanto à discussão genérica da validade documental em grau recursal.

7.

A aplicação das penalidades previstas nos arts. 79, 80 e 81 do CPC exige demonstração objetiva de conduta dolosa ou temerária, não sendo suficiente a mera improcedência dos pedidos ou o exercício regular do direito de ação.

8.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada diante da ausência de comprovação de comportamento processual abusivo e da contradição interna da sentença, que reconheceu a inexistência de elementos caracterizadores da má-fé na fundamentação e, simultaneamente, aplicou a penalidade no dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a autorização de desconto em benefício previdenciário formalizada por pessoa não alfabetizada quando presentes assinatura a rogo, impressão digital e duas testemunhas qualificadas.

2.

A ausência de prova de falsidade documental, vício de consentimento ou irregularidade formal impede a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação ao ressarcimento e indenização.

3.

A impugnação genérica da autenticidade documental sem provocação técnica adequada sujeita-se à preclusão processual.

4.

A litigância de má-fé exige comprovação específica de conduta dolosa ou temerária e não decorre automaticamente do exercício do direito de ação ou da improcedência dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 104, 595 e 927; CPC, arts. 79, 80, 81 e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, REsp nº 1.862.324/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.632.888/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.10.2020; TJCE, Apelação Cível nº 0002713-74.2019.8.06.0151; TJSC, Apelação nº 5000110-03.2019.8.24.0163; TJSP, Apelação Cível nº 1000810-39.2021.8.26.0416.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais
, ajuizada por
RAIMUNDO OLIVEIRA DE SOUZA
em face da
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES – CONTAG
, na qual o autor alegou a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica
“Contribuição Sindicato/CONTAG”
, sem autorização válida, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Foi proferida
sentença de

ID n. 34165361
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarou a regularidade dos descontos discutidos nos autos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. A sentença fundamentou-se, em síntese, na existência de termo de autorização apresentado pela requerida e na ausência de impugnação específica, pelo autor, quanto à autenticidade ou validade formal do documento. No mesmo ato, registrou-se, na fundamentação, a inexistência de elementos suficientes para caracterização de litigância de má-fé, embora o dispositivo tenha consignado condenação da parte autora por litigância de má-fé.

Inconformado, o autor interpôs
apelação de

ID n. 34165364
, sustentando que a sentença teria contrariado a decisão anterior de inversão do ônus da prova, ao atribuir ao consumidor hipossuficiente o encargo de impugnar tecnicamente o documento apresentado pela CONTAG. Defendeu, ainda, a inexistência de autorização válida para os descontos, a nulidade ou inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados, a configuração de dano moral em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário e o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Após o recebimento do recurso, foi proferido despacho de ID n. 34452554, no qual se registrou a tempestividade da apelação e a existência de gratuidade de justiça, bem como a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada, mesmo após regular intimação. Na mesma oportunidade, determinou-se a intimação do Ministério Público para manifestação, caso entendesse necessário, com posterior retorno dos autos conclusos.

A
6ª Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer de

ID n. 36026643
, opinando pelo conhecimento e parcial provimento da apelação. O Ministério Público destacou que o autor é pessoa idosa e não alfabetizada, reconhecendo sua condição de hipervulnerabilidade, bem como a natureza consumerista da relação. Concluiu que a CONTAG não teria comprovado de forma suficientemente robusta a validade da autorização para os descontos, especialmente diante da necessidade de cautelas reforçadas em negócios jurídicos atribuídos a pessoa não alfabetizada, razão pela qual opinou pela declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados, fixação de danos morais em R$ 3.000,00 e afastamento da condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso de ID n. 34165364, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO.

As causas de pedir recursais da
apelação de

ID n. 34165364
consistem, em síntese:
(a)
na alegada contradição da sentença com a decisão anterior que havia deferido a inversão do ônus da prova, pois o juízo teria atribuído ao consumidor hipossuficiente o encargo de impugnar tecnicamente o termo de autorização apresentado pela CONTAG;
(b)
na suposta inexistência de autorização válida para os descontos, sob o argumento de que a mera apresentação de documento formalmente preenchido não comprovaria manifestação de vontade livre, consciente e informada, especialmente diante da condição de idoso e hipossuficiente do apelante;
(c)
na alegada nulidade ou inexistência do negócio jurídico que teria dado origem à contribuição sindical descontada do benefício previdenciário;
(d)
na pretensão de restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, por inexistência de engano justificável;
(e)
na configuração de dano moral decorrente de descontos reputados indevidos sobre verba previdenciária de natureza alimentar; e
(f)
na necessidade de afastamento da condenação por litigância de má-fé, ao fundamento de que o autor apenas exerceu regularmente o direito de ação, sem demonstração de dolo processual ou alteração consciente da verdade.

O recurso merece provimento unicamente para afastar a condenação em litigância de má-fé.

Com efeito, o documento de
ID n. 34165351
contém autorização expressa atribuída ao autor para que o
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Dom Eliseu
, por intermédio da
Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares – CONTAG
, promovesse perante o INSS o desconto da mensalidade de sócio diretamente em seu benefício previdenciário.

O termo é específico quanto ao objeto da autorização, ao consignar que o desconto corresponderia a
2% do valor do benefício previdenciário
, indicando, ainda, o valor inicial da mensalidade de
R$ 22,00
, a competência inicial de cobrança e o fundamento normativo invocado para a consignação.

Não se trata, portanto, de documento genérico de filiação ou de autorização indeterminada, mas de instrumento que individualiza a finalidade do desconto, o percentual incidente, o valor inicial e a entidade responsável pela operacionalização da consignação, circunstâncias que conferem densidade probatória suficiente à tese defensiva quanto à existência de manifestação formal de anuência.

Além disso, embora o autor sustente sua condição de pessoa não alfabetizada, o instrumento constante do
ID n. 34165351
apresenta, sob o aspecto formal, os elementos exigíveis para a exteriorização válida da vontade nessa hipótese, notadamente a aposição de impressão digital, a identificação de pessoa que assina
a rogo
, com respectivo CPF, e a subscrição por duas testemunhas qualificadas, em observância à formalidade essencial prevista no art. 595 do Código Civil.

A presença desses elementos documentais afasta, no plano estritamente probatório dos autos, a conclusão de invalidade automática do negócio jurídico e impede que se presuma, sem substrato técnico ou probatório específico, a inexistência de consentimento.

Desse modo, não havendo prova concreta de falsidade, vício de vontade, irregularidade formal ou defeito na colheita da autorização, inexistem subsídios técnicos suficientes para o acolhimento dos pedidos autorais de declaração de inexistência da relação jurídica, repetição do indébito e indenização por danos morais, tampouco para o provimento do recurso de apelação quanto a esses pontos.

A respeito, conferir:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA A ROGO COM TESTEMUNHAS. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O contrato de empréstimo consignado firmado pela parte autora foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas, uma delas sua própria filha, conforme documentos juntados aos autos
. 5 .
Nos termos do art. 595 do Código Civil e do entendimento consolidado no Tema 1061/STJ, a assinatura a rogo acompanhada de testemunhas supre a exigência formal para a validade do contrato, não havendo nulidade a ser declarada
. 6.
Não houve comprovação de vício de consentimento ou irregularidade na contratação, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar a fraude, o que não ocorreu
. 7. O recebimento do valor contratado na conta bancária da parte autora reforça a presunção de regularidade do contrato, afastando a tese de inexistência de relação jurídica entre as partes. 8. A ausência de prova de ilicitude na contratação impede o reconhecimento do dano moral, conforme jurisprudência pacífica . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para julgar improcedente a ação e inverter o ônus da sucumbência, com suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita. Tese de julgamento: "
É válido o contrato de empréstimo consignado assinado a rogo com a presença de duas testemunhas, não havendo nulidade nem direito à indenização por danos morais na ausência de prova de vício de consentimento ou irregularidade na contratação
." Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 104, 595 e 927. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Tema 1061/STJ; TJCE - Apelação Cível - 0002713-74.2019.8 .06.0151, Rel. Desembargador (a) MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 18/12/2024, data da publicação: 18/12/2024; TJCE - Apelação Cível - 0125006-11.2019 .8.06.0001, Rel. Desembargador (a) FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 10/12/2024, data da publicação: 12/12/2024. (TJ-CE - Apelação Cível: 02013142020238060043 Barbalha, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025) (Grifei).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA . PLEITO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO ATO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA . VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATO CELEBRADO COM ASSINATURA A ROGO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, UMA DELAS FILHA DA CONTRATANTE (EVENTO N. 10 - PETIÇÃO 22) . INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FORMALIDADE LEGAL ATENDIDA. CONTRATAÇÃO PERFEITA. PRECEDENTES . (TJSC, APELAÇÃO N. 5000110-03.2019.8 .24.0163, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. LUIZ ZANELATO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL, J. 12-08-2021) ."QUANDO A PARTE CONTRATANTE FOR PESSOA ANALFABETA, É NECESSÁRIO QUE SEJA ASSINADO A ROGO, COM IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA QUE ASSIM ASSINA, PARA CONFERIR VALIDADE AO NEGÓCIO. A ASSINATURA A ROGO SERÁ CONFERIDA POR PESSOA DE CONFIANÇA DO ANALFABETO, POIS SUBSCREVERÁ O DOCUMENTO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSENTES TAIS FORMALIDADES, HÁ DE SE RECONHECER A NULIDADE DO CONTRATO" (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 2016 .014079-8, REL. DES. GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. "[...] no que concerne à forma,
é válido o contrato escrito celebrado por analfabeto, desde que: (i) assinado a rogo por terceiro, na presença de duas testemunhas ou, (ii) assinado por procurador da pessoa analfabeta constituído por meio de procuração pública, ou, ainda, (iii) firmado em instrumento público, por convenção das partes"(REsp 1862324/CE, Voto de vista MIn. Nancy Andrigui, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
; 2."Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento. 9
. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei
. [...]". (REsp 1862324/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0300500-73 .2017.8.24.0124, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Marcio Rocha Cardoso, Gab 01 - Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Mar 10 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03005007320178240124, Relator.: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 10/03/2022, Gab 01 - Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital)) (Grifei).

Cumpre registrar, ainda, que o autor, em sua réplica, não promoveu impugnação específica ao documento de
ID n. 34165351
, limitando-se a reiterar, em termos genéricos, a ausência de autorização válida, sem arguir falsidade documental, sem suscitar incidente próprio, sem indicar divergência concreta na assinatura a rogo, na impressão digital ou nas assinaturas das testemunhas, e sem requerer prova técnica apta a infirmar a autenticidade ou a regularidade formal do instrumento.

Incide, portanto, a preclusão quanto à discussão genérica da autenticidade documental nesta fase processual, não sendo admissível deslocar para o julgamento recursal controvérsia que não foi oportunamente instaurada de forma técnica e específica perante o juízo de origem.

Inobstante, por se tratar de prerrogativa inerente à liberdade de associação, permanece assegurado ao autor o direito potestativo de encerrar seu vínculo associativo quando entender adequado, mediante os meios próprios, providência que, todavia, não pode ser apreciada nesta relação processual, por extrapolar o
thema decidendum
, restrito à aferição da validade dos descontos já discutidos e da responsabilidade civil deles decorrente.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, contudo, a apelação comporta provimento pontual, pois a sentença recorrida incorreu em evidente contradição interna ao afirmar, em sua fundamentação, que a parte autora apenas exerceu o direito constitucional de acesso à justiça, litigando dentro dos limites do exercício regular do direito de ação, mas, no dispositivo, consignar sua condenação por litigância de má-fé.

A aplicação das sanções previstas nos arts. 79, 80 e 81 do CPC exige demonstração objetiva e específica de conduta processual dolosa ou temerária, não bastando, para tanto, a improcedência dos pedidos ou a insuficiência da tese autoral diante do conjunto probatório produzido nos autos.

Nesses termos, conferir:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de extinção nos termos do artigo 487, III, c, do Código de Processo Civil – Recurso da autora – IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade –
A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade
–
Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar
- Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante - Revogação das sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10008103920218260416 Panorama, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 25/06/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO . COBRANÇA INDEVIDA DE SEGUROS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO . (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O consumidor tem direito ao cancelamento do cartão, nos termos da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. A cobrança de seguros configura venda casada, prática vedada, pois o banco não demonstrou a livre escolha do autor quanto à contratação dos seguros. Dessa forma, aplica-se a repetição de indébito em dobro, conforme art . 42, parágrafo único, do CDC. Não há dano moral, uma vez que as cobranças abusivas e a dificuldade em cancelar o cartão configuram ilícito contratual, sem repercussão em direito de personalidade.
A condenação por litigância de má-fé é afastada, pois o mero exercício do direito de ação não implica má-fé, e não há nos autos indícios de conduta dolosa ou fraudulenta por parte do autor
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O consumidor pode cancelar o cartão consignado a qualquer tempo, sem necessidade de quitação integral da dívida. A cobrança compulsória de seguros no contrato de cartão de crédito consignado configura prática abusiva e impõe a repetição em dobro dos valores pagos. Ilícitos contratuais não geram dano moral .
Litigância de má-fé não se presume e não pode ser aplicada apenas pelo exercício regular do direito de ação
. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CDC, art. 42; CPC, art . 98; INSS/PRES nº 28/2008, art. 17-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.632 .888/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19 .10.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1165393-48.2023.8 .26.0100, Rel. Des. Jairo Brazil, j . 29.05.2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10016487620248260189 Fernandópolis, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 06/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 06/11/2024) (Grifei).

No caso, embora se reconheça a validade formal do documento de autorização e a ausência de impugnação específica apta a infirmá-lo, não há elementos concretos que evidenciem alteração consciente da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo, uso abusivo da jurisdição ou propósito deliberado de obter vantagem indevida mediante expediente processual desleal.

Assim, ausente comprovação de má-fé processual específica e diante da própria fundamentação sentencial em sentido contrário à penalidade imposta, impõe-se o provimento da apelação exclusivamente para afastar a condenação do autor por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a improcedência dos pedidos iniciais.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação de ID n. 34165364 e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé
, diante da contradição interna verificada na sentença e da ausência de comprovação de conduta processual dolosa, temerária ou abusiva, nos termos dos arts. 79, 80 e 81 do CPC.

Mantém-se, no mais, a sentença de ID n. 34165361, especialmente quanto ao reconhecimento da regularidade dos descontos discutidos nos autos e à improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição de indébito e indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recursal mínima da parte apelada e o provimento apenas pontual do recurso, deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais fixados na origem, preservada a suspensão da exigibilidade em favor da parte autora, em razão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026